Tribunal: TJDFT
Processo: 0734589-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lioudmila Ogorodnik e Az Serviços de Transportes EIRELI – ME contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 107041625 do processo de referência) que, nos autos de ação de busca e apreensão convertida em execução (Id 79846479 dos autos do processo 0714158-43.2020.8.07.0003), movida pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor dos agravantes, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificação da natureza do crédito penhorado no sistema SisbaJud, nos seguintes termos: Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. Em razões recursais (Id 30271037, pp. 1-4), os agravantes, representados pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afirmam que a decisão do juízo a quo contraria os direitos constitucionais de ampla defesa e ampla produção probatória, haja vista a possibilidade de os valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Alegam que a medida se faz necessária pelo fato de que não há contato da Curadoria Especial dos Ausentes com as partes, em que pese a exibição do extrato da conta bancária consistir em ônus probatório de incumbência dos executados. Frisa que, nesses casos, a lei não permite a violação ao sigilo bancário, garantia/direito fundamental da parte prevista no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 1o, § 4o. Ressaltam ter o juízo de origem imposto condição impossível para a Defensoria Pública do DF, o que prejudica frontalmente a Defesa dos executados, violando, de modo ímpar o devido processo legal e seus recursos inerentes. Colacionam julgado da 1a Turma Cível, de relatoria do Desembargador Hector Valverde com o intuito de corroborar sua argumentação. Bradam ser direito dos ausentes o respeito à impenhorabilidade de seus bens, prevista em lei, sendo a expedição de ofício à instituição bancária medida necessária para que a Defensoria Pública, na condição de curadora especial, desempenhe seu papel, à luz dos princípios do acesso à Justiça, cooperação entre as instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo. Afirmam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porque “a penhora realizada nos autos de origem ter procedida em conta poupança, e que, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salário mínimos é quantia impenhorável.” Destacam ainda que o risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema BACENJUD. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, com a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. Pedem também a antecipação da tutela recursal, para que seja solicitada a informação sobre a natureza da conta bancária em que efetivado o bloqueio judicial pelo SisbaJud. No mérito, pedem o provimento do recurso, para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada. Requerem também a admissibilidade do recurso independentemente do recolhimento de preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC e postulam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da dispensa do preparo recursal A Defensoria Pública do DF, representante dos agravantes neste processo, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC c/c o art. 4o, XVI e § 5o, da LC n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada. Por essa razão, reconheço gozar da isenção legal e estar, portanto, dispensada da comprovação do preparo recursal. 2. Da concessão da gratuidade de justiça aos agravantes A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial dos agravantes, formulou requerimento para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça. Verifico, em consulta ao processo de referência, que o pleito não foi anteriormente submetido ao crivo do juízo de origem para deliberação. Desse modo, inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação da competência do juízo natural. Por essa razão, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. 3. Da concessão de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados, verifico de plano a probabilidade do direito alegado. A controvérsia se refere à possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira na qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SisbaJud, a fim de que seja verificada a natureza da conta bancária dos agravantes. Verifico que os agravantes foram citados por edital de citação (Id 98242761 dos autos de referência), após diversas tentativas frustradas de citação, inclusive por oficial de justiça (Ids 98129036 e 98242752 do processo de referência). Ato contínuo, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial dos Ausentes, foi demandada para atuar como substituta processual dos executados/agravantes para defesa de seus interesses (Id 104247171 dos autos de referência). É certo que o ônus de provar que o valor bloqueado são impenhoráveis é do titular da conta bancária. Todavia, os executados não foram encontrados pessoalmente pelo oficial de justiça para citação, tampouco eles atuam diretamente no processo. A defesa de seus interesses é exercida pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, que não mantém contato algum com eles. É consabido que, para terceiros obterem dados bancários protegidos sigilo, há necessidade de ordem judicial com essa finalidade. Sem a cooperação do juízo, não se mostra possível o recebimento dessas informações. Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC (Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.). A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio do sistema SisbaJud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC (Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.), ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, inc. V, do CPC (Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.). A Defensoria Pública não mantém contato com os agravantes/executados. A obtenção dos dados da conta bancária em que efetivado o bloqueio judicial de quantia propiciará o efetivo exercício da defesa, porque haverá o conhecimento necessário sobre a natureza da conta bancária, para verificação se se trata ou não de bem impenhorável, nos termos dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. O indeferimento do auxílio solicitado pela Defensoria Pública inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, porque não terá informações seguras para oferecer eventuais embargos à penhora. Se o fizer desprovido do documento necessário, a medida defensiva será produto de pura especulação. Destaco que o exequente/agravante também não terá condições de refutar a alegação, se formulada pela Defensoria Pública, porque encontrará a mesma dificuldade na obtenção do documento esclarecedor da natureza da conta bancária. Por isso, o deferimento da solicitação se mostra condizente com a cooperação esperada do juízo sem maculação da imparcialidade de sua atuação. Em casos semelhantes, esta colenda 1a Turma Cível reconheceu o direito do exequente à solicitação de informações à instituição bancária sobre bens imóveis cadastrados em nome do devedor, porque o credor não as obteria diretamente em razão do sigilo fiscal, de modo que indispensável a cooperação judicial. Menciono os seguintes julgados com esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA EM QUE SE OPEROU O BLOQUEIO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo foi expressamente previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 3. Em tendo sido o patrocínio do agravante incumbido à Curadoria Especial, mostrando-se inviável ao representante legal a comunicação com o devedor para buscar informações sobre a natureza da conta bancária na qual se operou o bloqueio judicial. Ademais, a Defensoria Pública não dispõe de mecanismos cogentes para requerer a informação diretamente junto à instituição bancária. 4. Dessa forma, deve ser admitido, em caráter excepcional que o esclarecimento solicitado se dê por meio de requisição judicial, sobretudo porque a impenhorabilidade absoluta da poupança constitui matéria de ordem pública. Compete ao juízo de origem o cumprimento da decisão proferida em sede revisional. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1245721, 07218279320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/04/2020, publicado no DJE: 11/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (TJDFT. Acórdão 1187886, 07039929220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA CONTA (CORRENTE OU POUPANÇA). AFERIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. Em obediência aos princípios da cooperação e da ampla defesa e em atendimento ao postulado da menor onerosidade da execução, é possível o deferimento de pedido de expedição de ofício à instituição bancária para verificar a natureza dos valores bloqueados nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377661, 07258155420218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) Nesse contexto, reconheço a pertinência e a necessidade de atendimento à solicitação de informações à instituição financeira sobre a natureza da conta em que efetivado o bloqueio de quantia, para definição da possibilidade de articulação de defesa pela curadoria especial. O levantamento da quantia bloqueada deve, portanto, ser evitado, até que a Defensoria Pública obtenha a informação solicitada e esclareça se oferecerá ou não defesa para impugnar o ato de constrição. Essa providência, no entanto, não obsta que o processo tenha curso, porque o valor objeto da constrição é diminuto, se comparado com o exigido. A busca por outros bens deve, portanto, prosseguir por iniciativa do exequente/agravado. Pelas razões expostas, em análise summaria cognitio, tenho por demonstrada a probabilidade do direito alegado, visando à expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta penhorada de titularidade dos agravantes e à suspensão do levantamento da quantia bloqueada. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. A perspectiva de cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora, conforme alegado pelos agravantes em razões recursais (Id 30271037, p. 9, dos autos de referência), sob pena de negativa da prestação jurisdicional, caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto: a) DEFIRO PARCIALMENTE concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, a fim de evitar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente recurso; b) DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar ao juízo de origem que solicite a informação requerida pela Defensoria Pública à instituição financeira em que mantida a conta bancária na qual a quantia foi bloqueada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relator